Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702117-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Conforme Acórdão n. 1247275 (ID 1247275), foi assegurando o direito do impetrante, Lucas Matheus Bem de Andrade, de participar do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal (SEEC_DF_AUDITOR_19) na condição de pessoa com deficiência. Houve o respectivo trânsito em julgado em 3/8/2020, conforme certidão ao ID 18361097. A propósito, confira-se a ementa do julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DO LAUDO MÉDICO SEM APOSIÇÃO DE DATA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PARA CONCORRER NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ERRO DE TERCEIRO. OFENSA AOS OBJETIVOS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O edital de concurso vincula a Administração e o candidato, o qual, a princípio, deveria cumprir as regras ali dispostas. 2. Todavia, não se afigura proporcional e razoável o indeferimento do pedido de inscrição de candidato para participar de concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, na condição de pessoa com deficiência, porque o laudo médico apresentado não ostenta a data de sua confecção, por lapso do médico subscritor. 3. Isso porque a Administração não refutou que o candidato tenha deficiência de natureza física e irreversível (visão monocular - CID: H54.4), testificada pelos laudos médicos apresentados, e a eventual prevalência do excesso de formalismo implicaria também desrespeito aos fins a que se destina a Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), quais sejam, assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 4. Acrescenta-se, ainda, que o impetrante já foi reconhecido como pessoa com deficiência em outro concurso federal (ABIN/2017), organizado pela mesma banca organizadora (Cebraspe). 5. Segurança concedida para assegurar o direito do candidato/impetrante a participar do certame na condição de pessoa com deficiência. (Acórdão 1247275, 07021175320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em petição ao ID 20084510, o impetrante alega que, até o momento, não foram publicados editais, do aludido certame, que o incluíssem: - na Relação final dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência; - na Relação final dos candidatos com a solicitação de atendimento especial deferida; - no Resultado provisório nas provas objetivas dos candidatos que se declararam pessoa com deficiência. Ao final, requer que seja determinado ao Cebraspe a publicação dos respectivos editais. 2. O impetrante não demonstra que houve continuidade do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal (SEEC_DF_AUDITOR_19) em desrespeito ao Acórdão n. 1247275. Note-se, a propósito, que, em razão do cenário de pandemia decorrente do agente patogênico SARS-CoV-2, muitos concursos públicos estão paralisados, circunstância que, a princípio, justificaria a não publicação dos referidos editais. Ademais, conforme emenda à petição inicial apresentada pelo impetrante ao ID 14009664, o mandado de segurança indicou como autoridade coatora apenas o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, de sorte que o Cebraspe não integra a lide e, nessa medida, as medidas judiciais não podem ser direcionadas imediatamente à aludida instituição. 3. Portanto, nada a prover em relação à petição de ID 20084510. Publique-se. Intime-se. Retornem os autos ao arquivo. Brasília, de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora